Tribunal: CARF
Processo: 10872.720068/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720068/2019-11
ACÓRDÃO
2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo em recurso voluntário, salvo a ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados na
legislação de regência.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DE 11%. NECESSIDADE DE
DESTAQUE NA NOTA FISCAL.
A não apresentação de Nota Fiscal/Fatura/Recibo que contenha a
discriminação da base de cálculo da retenção, deverá ser exigida a
contribuição de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário na parte relativa aos documentos apresentados apenas no recurso, por
preclusão, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa] – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 845-862):
DA AUTUAÇÃO
1.1. Trata o presente processo administrativo de Auto de Infração referente à
contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social e incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, conforme estabelecido no Art. 31 da Lei no
8.212/91.
1.2. Conforme Relatório Fiscal (Refisc), fls. 8/29, merece ser destacado o que
segue.
4.4. Considerando os preceitos legais e a normatização elencados no item
“4.1.”, “4.2.” e “4.3.”, constata-se que a dedução de material e
equipamento da base de cálculo da retenção da contribuição
previdenciária, em todas as hipóteses, só é permitida quando há a devida
discriminação do seu valor na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviço. (...).
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
3
4.5. Destacamos ainda que é responsabilidade da empresa contratante a
verificação se o valor da retenção da contribuição previdenciária destacado
na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço está correto e em
consonância com a Legislação, conforme preceito insculpido no § 5° do
artigo 33 da Lei 8.212/1991, (...).
4.6. Com base no acima exposto, no curso do presente procedimento de
auditoria fiscal, foram analisadas as notas fiscais, faturas ou recibos
emitidos pelas empresas contratadas, considerando os termos dos
contratos de prestação de serviço, memórias de cálculo apresentadas pela
empresa contratante, comprovantes de pagamento das guias de
recolhimento da contribuição previdenciária retida e outros elementos
pertinentes. No procedimento desenvolvido, buscou-se verificar a correção
da definição da base de cálculo da contribuição previdenciária retida pela
empresa contratante e seu efetivo recolhimento.
1.3. Das análises concretas procedidas nos documentos da Fiscalizada, assevera:
5.1. A empresa autuada, ao efetuar a definição da base de cálculo da
retenção da contribuição previdenciária incidente sobre o valor dos serviços
contidos nos recibos emitidos pelas associações de moradores (ANEXO V)
deduziu, indevidamente, valores que integram o custo dos serviços
prestados. Constata-se a ocorrência pela verificação do valor bruto do
serviço prestado, registrado nos recibos de prestação de serviço, em
relação ao valor da base de cálculo da retenção da contribuição
previdenciária registrado nas planilhas de memória de cálculo apresentadas
pela empresa.
(...) 5.1.2. Conforme registrado nos recibos de prestação de serviço e nas
planilhas apresentadas pela empresa para demonstração da memória de
cálculo de apuração das respectivas bases de cálculo da retenção, foram
considerados como base de cálculo apenas os valores referentes aos itens
destacados nos recibos de prestação de serviço como “Base INSS” e “Taxa
de Administração”.
Nos referidos recibos de prestação de serviço, emitidos pelas instituições
contratadas, constam diversos itens que integram o custo dos serviços
prestados e são diretamente relacionados à mão-de-obra utilizada/empregada.
(...)5.1.5. Dessa forma, com base no acima exposto, apurou-se a diferença
entre a retenção da contribuição previdenciária devida e aquela
efetivamente descontada/retida por ocasião do pagamento pelos serviços
contratados, tendo como base de cálculo a diferença entre o valor total de
cada recibo emitido pelas instituições contratadas e a base de cálculo para
retenção considerada pela empresa autuada. Os valores retidos pela
empresa autuada, bem como os correspondentes recolhimentos
encontram-se registrados na conta contábil “21883020101 – INSS Sobre
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
4
Serviços Faturados”, auditada com base na escrituração contábil do ano-
calendário 2015 – Diário Geral Nr 08 – recepcionada no Sistema Público de
Escrituração
Digital
–
SPED
(Código
Hash:
24A0F1D2217D085536AB9CF5410A81BA5162CB40).
1.4. Com efeito, foram apontadas os seguintes valores de diferença de retenção:
[...]
1.5. Esmiuçando os contratos firmados entre a Fiscalizada e a empresa SERB
SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL S.A., expõe:
5.2.5. Constatou-se que, em todas as notas fiscais emitidas pela empresa
contratada (ANEXOS VIIIA e VIII-B), não há discriminação dos valores de
material e/ou equipamento. Dessa forma, considerando os preceitos legais
e a normatização elencados nos itens “4.1”, “4.2.”, “4.3.” e “4.4.”, a base de
cálculo correta para a retenção de 11% deveria ter sido o valor bruto da
nota fiscal de serviço emitida pela empresa contratada.
5.2.6. Diante do acima exposto, apurou-se o valor não retido pela empresa
autuada, considerando-se a diferença entre o valor bruto da nota fiscal de
serviço emitida pela empresa contratada e o valor da base de cálculo da
retenção definida pela empresa contratante. Os valores retidos pela
empresa autuada, bem como os correspondentes recolhimentos
encontram-se registrados na conta contábil “21883020101 – INSS Sobre
Serviços Faturados”, auditada com base na escrituração contábil do ano-
calendário 2015 – Diário Geral Nr 08 – recepcionada no Sistema Público de
Escrituração
Digital
–
SPED
(Código
Hash:
24A0F1D2217D085536AB9CF5410A81BA5162CB40).
1.6. Como resultado, apresenta a seguinte planilha (fls. 21):
[...]
1.7. Ademais, analisa os contratos com a empresa MASAN SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA, donde ressalta:
5.3.3. Constata-se, com base no exposto no item “5.3.2.” que não houve
oportunidade de se pactuar contratualmente e previamente o valor dos
serviços a serem executados pela empresa contratada, especificando-se o
valor dos equipamentos e da mão de obra utilizados. Constata-se ainda que
na nota fiscal emitida pela empresa contratada (ANEXO XI) também não há
discriminação do valor dos equipamentos utilizados. Dessa forma,
considerando os preceitos legais e a normatização elencados nos itens
“4.1”, “4.2.”, “4.3.” e “4.4.”, a base de cálculo correta para a retenção
deveria ter sido o valor bruto da nota fiscal de serviço emitida pela empresa
contratada.
5.3.4. Diante do acima exposto, apurou-se o valor não retido pela empresa
autuada, considerando-se a diferença entre o valor bruto da nota fiscal de
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
5
serviço emitida pela empresa contratada e o valor da base de cálculo da
retenção definida pela empresa contratante. Os valores retidos pela
empresa autuada, bem como os correspondentes recolhimentos
encontram-se registrados na conta contábil “21883020101 – INSS Sobre
Serviços Faturados”, auditada com base na escrituração contábil do ano-
calendário 2015 – Diário Geral Nr 08 – recepcionada no Sistema Público de
Escrituração
Digital
–
SPED
(Código
Hash:
24A0F1D2217D085536AB9CF5410A81BA5162CB40).
1.8. Tais análises, resultaram no que segue:
[...]
1.9. Ainda, foram analisados os contratos e demais documentos envolvendo a
Autuada e a empresa TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., donde sobreveio:
5.4. A empresa autuada, ao efetuar a definição da base de cálculo da
retenção da contribuição previdenciária incidente sobre o valor dos serviços
contidos nas notas fiscais 2701, 2702, 2703, 2807 e 2808, emitidas pela
empresa TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 39.413.414/0001-
88 (ANEXOS XIV-A e XIV-B) considerou o percentual de 50% ou 80% sobre o
valor bruto das referidas notas fiscais.
(...)5.4.2. Constatou-se que nas notas fiscais 2701, 2702, 2703, 2807 e 2808,
emitidas pela empresa contrata, não há discriminação do valor dos
equipamentos e/ou veículos utilizados, em destaque do valor total do
serviço registrado nas referidas notas fiscais. Dessa forma, considerando os
preceitos legais e a normatização elencados nos itens “4.1”, “4.2.”, “4.3.” e
“4.4.”, a base de cálculo correta para a retenção da contribuição
previdenciária deveria ter sido o valor bruto da nota fiscal de serviço
emitida pela empresa contratada.
Ressaltamos que, nas demais notas fiscais emitidas no ano de 2015 pela
empresa contratada, a base de cálculo da retenção da contribuição para
Seguridade Social está definida corretamente, ou seja, 100% do valor bruto.
(...)5.4.4. Diante do acima exposto, apurou-se o valor não retido pela
empresa autuada, considerando-se a diferença entre o valor bruto da nota
fiscal de serviço emitida pela empresa contratada e o valor da base de
cálculo da retenção definida pela empresa contratante. Os valores retidos
pela empresa autuada, bem como os correspondentes recolhimentos
encontram-se registrados na conta contábil “21883020101 – INSS Sobre
Serviços Faturados”, auditada com base na escrituração contábil do ano-
calendário 2015 – Diário Geral Nr 08 – recepcionada no Sistema Público de
Escrituração
Digital
–
SPED
(Código
Hash:
24A0F1D2217D085536AB9CF5410A81BA5162CB40).
1.10. Com efeito, foi elaborada a planilha abaixo:
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
6
[...]
1.11. Assim, o lançamento em tela, considerando os valores agregados, por
competência, está demonstrado no Refis às fls. 25 e abaixo reproduzido:
[...]
1.12. A ciência do presente AI se deu, via acesso à caixa postal (domicílio
tributário eletrônico), na data de 14/06/2019, conforme termo de fls. 600/4.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 610/625, encontra-se a Impugnação apresentada pela Autuada,
tempestiva, com os seguintes argumentos sintetizados.
2.1. Após síntese do procedimento fiscal, insurge-se, em especial, contra o tratado
nos itens ‘5.2’ e ‘5.4’ do Refisc, por entender ínsito às contratações de serviços
envolvidas a utilização de maquinário. Ademais, assim articula:
O item 5.2 trata do Contrato 318/2003, cujo objeto é a implantação e
operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do
Município do Rio de Janeiro (CTR Rio), além da implantação, operação e
manutenção de transbordos(Estações de Transferência de Resíduos - ETRs).
Observe, Excelências, que estamos diante de serviço nitidamente
dissociado de uma contratação com mera intermediação de mão de obra,
onde, de forma incontroversa, é de sua essência a utilização de
equipamentos e implementos mecânicos e tecnológicos de alta geração e
complexidade. É A CONTRATAÇÃO DE MAIOR COMPLEXIDADE DE
ENGENHARIA E LOGÍSTICA DE TODO O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
respeitosamente.
O item 5.4 trata do Contrato 145/2013 ENVOLVE A prestação de serviço de
locação de veículos para limpeza urbana para atendimento de toda a Zona
Norte do Município, em serviço em que o custo envolvido em
equipamentos indispensáveis à logística e operação é de forma inconteste o
núcleo principal da contratação.
2.2. Ademais, no tocante ao tratado nos itens ‘5.1’ e ‘5.3’ do Refisc, articula que
alguns documentos reclamados pela Autoridade Fiscal não teriam sido
apresentados por lapso do interlocutor da Autuada e estariam acompanhando a
Impugnação.
2.3. Ademais, articula que algumas das rubricas reclamadas não estariam no
campo de incidência das contribuições previdenciárias, consoante jurisprudência
pacífica.
2.4. Dentre estas, analisa o abono de férias, férias indenizadas, terço
constitucional de férias.
2.5. Demais disso, quanto as notas fiscais emitidas pela empresa SERB
Saneamento e Energia Renovável do Brasil SA, suscita o art. 122 da IN RFB, no
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
7
971/09, que trata das situações em que a utilização de equipamento é inerente à
execução dos serviços contratados, articulando, ademais, o que segue:
Infelizmente, por falha da Comlurb, não foi apresentada no curso da ação
fiscal a totalidade dos documentos que instruem o processo de pagamento
de cada Nota, que a nosso sentir atende ao legalmente previsto. Eventuais
falhas formais devem a nosso sentir ser suplantadas em nome da verdade
real, o que suscita o pleito de reapreciação, com a apresentação de toda a
documentação.
Além disso, existe no âmbito do Contrato expressa previsão de
subcontratação, modalidade utilizada ao longo do período de competência
apurado (2015), tendo sido observadas as regras disciplinadas na Instrução
Normativa da RFB 971.
Em estrito cumprimento às disposições contratuais, a Concessionária/
Contratada emite duas notas fiscais independentes - uma quanto aos
serviços de operação do CTR-RIO (Destinação Final de Resíduos) e outra
quanto aos serviços de operação das ETR'S (Transferência de Resíduos).
(Clausula 8o - 8.2 do Contrato n° 318/03). Especificamente à operação do
CTR-Rio, os serviços contidos nas Notas envolvem prestação de serviços
incertos na atividade de saneamento ambiental, voltado à destinação final
de resíduos, que podem ser enquadrados no conceito de prestação de
serviços na área de construção civil. Nesse sentido, pela alínea "b" do inciso
II do Art. 122 da Instrução Normativa 971/09, a alíquota de 11% incidiria
sobre o percentual de 15% do total da Nota Fiscal de Serviços emitida para
a atividade de destinação final dos resíduos.
Vale ressaltar, de forma a corroborar a referida tese, que o Edital de
Licitação previu como condição de habilitação, a necessidade de
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica na área de Engenharia
Civil, mediante Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA
do profissional responsável.
Quanto aos serviços de transferência de resíduos, o entendimento que
norteou o recolhimento, e, por conseguinte a retenção, foi também de
enquadrar estes no conceito de prestação de serviços na área de
construção civil, abarcados pelo mesmo Contrato. Nesse caso, foi utilizada a
alínea "e" do inciso II do Art. 122 da referida IN enquadrando a atividade no
percentual de 35% previsto na Instrução, sobre o qual aplica-se a alíquota
de 11%.
Nesse caso em específico, cabe destacar que desde junho de 2014,
mediante celebração de Instrumento Particular de Contrato de Prestação
de Serviços de Remoção de Resíduos e Outras Avenças, assinado entre a
SERB/ Ciclus Ambiental e Julio Simões S.A, a Concessionária subcontratou
os serviços de remoção de todos os resíduos recebidos nas ETR's, sendo
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
8
cláusula prevista no contrato 318/03 e validada por parecer jurídico da
COMLURB na época da celebração.
Assim, a Concessionária/ Contratada já realiza retenção de percentual sobre
as NF de Serviços prestados pela Julio Simões, subcontratada, cujo
somatório ultrapassa o valor apurado pelo Fisco como supostamente retido
a menor pela COMLURB. Assim, não haveria que se cogitar de diferença
devida, sob pena de bitributação sobre o mesmo tipo de serviço prestado.
Visando subsidiar a informação acima, encaminhamos cópia das Notas
Fiscais de Serviços emitidas pela Concessionária/ Contratada, referentes ao
mesmo período das NF emitidas pela COMLURB, juntamente com os
comprovantes de recolhimento da alíquota do INSS.
Assim, em virtude da noticiada subcontratação de serviços, os valores já
foram retidos da subcontratada. E comprovadamente recolhidos pela
contratada, poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela
contratante, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à
mesma competência e ao mesmo serviço.
Ademais, a própria Instrução Normativa estabelece em seu artigo 127, que
nos casos em que houver subcontratação, os valores retidos da
subcontratada, e comprovadamente recolhidos pela contratada, poderão
ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela contratante, desde
que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao
mesmo serviço.
Frise-se, novamente, que no contrato de concessão, Contrato 318/2003,
celebrado entre a COMLURB e a SERB/ CICLUS, existe expressa a
possibilidade de subcontratação, conforme discriminado na cláusula décima
nona. Realizamos o recolhimento com base nessa condição, precedido de
pareceres técnicos que ora anexamos.
Caso a COMLURB não efetuasse a retenção utilizando esses parâmetros,
haveria a bitributação na contribuição previdenciária retida, em razão da
retenção nas notas da empresa contratada e nas notas da empresa
subcontratada. Tudo pode ser comprovado, documentalmente, e,
novamente, a Comlurb pode ter falhado nessa tarefa, o que pode ser
saneado em nome da verdade real e da boa fé, e do Erário Público.
Assim, se existiu a supressão de parte do serviço ou se ele, na cadeia, já foi
prestado por terceiros (subcontratados), a parcela anteriormente retida
pela contratada (tomadora) da empresa subcontratada (prestadora) poderá
ser objeto de aferição e aproveitamento para fins de dedução quando da
emissão da Nota Fiscal, objetivando à quitação do objeto do contrato
principal.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
9
Adequadamente a medida visa afastar o bis in idem ou o excesso de
antecipação de imposto por parte do tomador de serviço relativo ao
contrato originário.
Anote-se que caso a COMLURB não efetuasse a retenção utilizando esses
parâmetros, haveria a bitributação na contribuição previdenciária retida,
em razão da retenção nas notas da empresa contratada e nas notas da
empresa subcontratada.
Em relação às diferenças contabilizadas e não retidas em razão do valor
retido na nota fiscal de serviço n° 3651 emitidas pela MASAN SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA, esclarecemos que na nota emitida, a Contratada,
discriminou a quantia a ser utilizada como base para retenção do valor
referente a contribuição de previdenciária, de acordo com o estabelecido
no art. 126, da Instrução Normativa da RFB 971.
(...)Assim, a Comlurb obedeceu à declaração apresentada pela Contratada,
que realizou o serviço em momento de calamidade pública, em greve de
garis declarada ilegal pela Justiça, podendo haver alguma impropriedade na
retenção ora em análise.
Com efeito, em que pese a boa-fé e a tentativa de atender à legislação, a
Comlurb admite como possível algum equívoco por parte do então
contratado, o que será analisado internamente para possível ação de
regresso, sem prejuízo do REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO
ESPECÍFICO AO ITEM EM TELA, preferencialmente respeitando o critério de
salário de contribuição nos moldes apresentados na defesa do item 5.1.
2.7. No pertinente às prestações da empresa TRD Serviços e Administração Ltda.:
Nessas notas fora utilizado o estabelecido no art. 122 na Instrução
Normativa da RFB 971, (...)(...)Lembremos, como visto, que a prestação se
caracteriza por serviço com utilização predominante de equipamentos,
notadamente caminhões de lixo de última geração, sendo inerente à sua
realização.
2.8. Do que expõe, requer reapreciação, incluindo complemento de instrução
probatória, em relação aos itens ‘5.1’, ‘5.2’ e ‘5.4’ do Refisc, a fim de reconhecer a
improcedência, de forma a garantir o melhor resultado à luz do Interesse Público.
2.9. Com relação ao item ‘5.3’ do Refisc, requer autorização de parcelamento.
2.10. Alternativamente, requer a revisão dos valores objeto de autuação.
2.11. Por fim, pugna pela nulidade dos objetados Autos de Infração.
DA DILIGÊNCIA SOLICITADA
3. Às fls. 816/824, consta o Despacho no 2/19, desta Turma e Delegacia de
Julgamento, que, frente aos documentos acostados na Impugnação e,
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
10
confessamente, não apresentados no transcorrer do procedimento fiscalizatório,
entendeu pela necessidade de apreciação por parte da Autoridade Lançadora.
4. Em cumprimento ao quanto solicitado, consta às fls. 826/830, a Informação
Fiscal, da qual merece destaque:
4. Considerando-se os documentos apresentados pela empresa e que se
referem à subcontratação efetuada pela empresa SERB SANEAMENTO E
ENERGIA RENOVÁVEL DO BRASIL S.A., nos CNPJ's: 10.319.900/0001-50 e
10.319.900/002-30, constata-se que não há o registro, nas NF ́s emitidas
pela empresa, da referida subcontratação.
(...)4.1. Ressaltamos que a própria COMLURB tinha ciência do referido
procedimento para efetuar a dedução dos valores retidos pela empresa
contratada em relação à eventual subcontratação, conforme constata-se
pela conclusão do parecer convalidado por seu Diretor Jurídico, Fls. 628 a
631 do Processo Administrativo Fiscal N° 10872-720.068/2019-1, (...).
(...)4.2. Destacamos também a análise e orientação do Coordenador
Operacional da COMLURB, Fl. 637 do Processo Administrativo Fiscal N°
10872-720.068/2019-1,(...).
(...)4.3. Registramos ainda que a SERB, da mesma forma, tinha ciência do
procedimento a ser adotado para a dedução dos valores retidos em
eventual subcontratação dos serviços prestados à COMLURB, conforme
constata-se nos termos da consulta jurídica efetuada ao escritório Almeida
Advogados, Fls. 632 a 633 do Processo Administrativo Fiscal N° 10872-
720.068/2019-1.
4.1. Do quanto verificado, concluiu a Autoridade responsável pela requerida
diligência pela inexistência de fato novo ou modificativo das conclusões fiscais
inaugurais.
5. Da referida Diligência e sua Informação Fiscal consequente a Insurgente teve
ciência e se manifestou como adiante sumariado.
5.1. Reclama pelo fato de a Informação Fiscal ter deixado de abordar pontos de
sua Impugnação.
A DRJ deliberou (fls. 845-862) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DILIGÊNCIA. DESTINATÁRIO.
Consoante previsto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à Autoridade
Julgadora determinar as diligências que e quando entender necessárias para
elucidação de pontos ou questões que não estejam suficientemente prontos para
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
11
julgamento, sendo referia autoridade o destinatário precípuo daquelas, a quem
cabe apreciar todos os pontos tornados controvertidos.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
A juntada de documentos e quaisquer outros elementos probatórios devem ser
apresentados na impugnação (art. 16, IV e § 4o do Decreto 70.235/72), precluindo
o direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento, ressalvada a comprovação
da ocorrência de alguma das exceções legais.
INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTAL. MAIOR ÔNUS ARGUMENTATIVO.
Não tendo observado o regramento procedimental normatizado, recai sobre a
Impugnante maior ônus argumentativo e probatório acerca das afirmações que
traz aos autos, devendo demonstrar, de forma objetiva, analítica e cabal os seus
argumentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 23/09/2020 (fls. 868),
apresentou recurso voluntário (fls. 872-885), em 23/10/2020, reiterando os argumentos da
impugnação e pleiteando que sejam analisados os documentos apresentados, os quais,
argumenta, seriam capazes de comprovar suas alegações e suprir as exigências legais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuição previdenciária,
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, conforme estabelecido no Art. 31 da Lei 8.212/91.
Em relação aos documentos juntados aos autos pela recorrente (fls. 898-1145), em
sede de recurso, verifico que estes compreendem contratos, guias da Previdência Social e notas
fiscais. Contudo, verifico que tais documentos não foram disponibilizados à fiscalização — como
reconhece a recorrente — tampouco foram juntados na impugnação. Ao mesmo tempo, além do
pedido para que fosse considerada a “verdade material” no presente caso e analisados os
documentos extemporaneamente apresentados, não verifico a existência de nenhuma das causas
do art. 16, § 4o, do Decreto n.o 70.235/1972 a autorizar a apresentação de documentos em sede
de recurso. Este pedido, é oportuno ressaltar, não veio acompanhado de qualquer justificativa, no
sentido da impossibilidade de sua apresentação naquele momento (requisito do art. 16, § 5o, do
Decreto n.o 70.235/1972), mas apenas de escusas justificadas no “descuido” da recorrente.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
12
De todo modo, em análise superficial destes documentos, verifico que não são o
suficiente para suprir o ônus probatório que cabe à recorrente. Veja-se, por exemplo, que as notas
fiscais apresentadas não contêm discriminação sobre o valor dos equipamentos utilizados nos
serviços. Sendo assim, deixo de conhecer os documentos apresentados junto ao recurso
voluntário, por força do art. 16, § 4o, do Decreto n.o 70.235/1972.
Acerca do mérito, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão
de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
8. Primeiramente, importa assentar que o crédito tributário debatido no presente
processo guarda relação, somente, com a retenção referente à contribuição
previdenciária destinada à Seguridade Social e incidente sobre o valor bruto da
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços executados mediante cessão
de mão de obra, conforme estabelecido no Art. 31 da Lei 8.212/91, bem como no
Art. 219 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06/05/1999, e Capítulo VIII, do Título I, da Instrução Normativa - IN RFB
N° 971, de 13/11/2009.
8.1. Ademais, a Autoridade Autuante, à luz do ordenamento de regência, assim
registra no seu Refisc:
4.6. (...), no curso do presente procedimento de auditoria fiscal, foram
analisadas as notas fiscais, faturas ou recibos emitidos pelas empresas
contratadas, considerando os termos dos contratos de prestação de
serviço, memórias de cálculo apresentadas pela empresa contratante,
comprovantes de pagamento das guias de recolhimento da contribuição
previdenciária retida e outros elementos pertinentes. No procedimento
desenvolvido, buscou-se verificar a correção da definição da base de cálculo
da contribuição previdenciária retida pela empresa contratante e seu
efetivo recolhimento.
9. Dentre os pontos controvertidos suscitados na Impugnação, analisa-se,
primeiramente, as retenções efetuadas sobre o valor dos serviços contidos nos
recibos emitidos pelas associações de moradores.
9.1. No ponto, assim se posiciona:
Aduz ainda a inexistência de discriminação dos valores relativos a vale
transporte, auxílio alimentação, insumos e equipamentos (vassouras, pás,
uniformes, botas, luvas, maquinário, etc). Ocorre que a COMLURB possui
tais demonstrativos e os mesmos integram o processo de faturamento e
pagamento.
Os mesmos podem não ter sido apresentados quando no início do trabalho
de apuração, por lapso do interlocutor da COMLURB, o que fundamenta
sincero pedido institucional de escusas, mas também norteia pleito de
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
13
reapreciação à luz de toda a documentação a ser entregue à douta
fiscalização. Comprovante de auxílio alimentação, transporte, tudo.
9.2. Entende-se que a Impugnante estaria a fazer menção à previsão estampada
no art. 1241 da Instrução Normativa RFB no 971/09 que, além de exigir que as
parcelar a serem deduzidas da base de cálculo ali tratada estejam discriminadas
nas respectivas notas fiscais (recibos) de prestação de serviço, franqueiam à
Fiscalização a verificação da comprovação de tais deduções.
9.3. Assim, de ser registrado que nada foi identificado pela Autoridade Fiscal2
quanto às discriminações nas notas fiscais/recibos, bem como, a própria
Impugnante confessa que não comprovou tais fatos no transcorrer do
procedimento fiscal.
9.4. Ademais, no ponto, impende registrar que a juntada de documentos que
intentem comprovar os argumentos defensivos deve se dar juntamente com a
impugnação(art. 16, IV e § 4o do Decreto 70.235/72), precluindo o direito da
Insurgente fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência das hipóteses previstas no referido § 4o.
9.5. Portanto, se a Impugnante de fato possui os demonstrativos e comprovantes
das despesas incorridas e passíveis de serem utilizadas como dedução da base de
cálculo ora discutida, faltou trazer aos autos para que, ao menos, pudessem ser
apreciados, sem o que, os argumentos ora analisados não passam de mera
alegação!
9.6. Para além do tratado, não restou demonstrado nos autos o liame entre os
fatos que fundamentaram o lançamento em testilha e a Ação Civil Pública
0046400-91.2005.5.01.0051, TRT da 1a Região (fls. 638/642), razão pela qual,
sobre esse ponto, não cabe qualquer apreciação.
10. No tocante às rubricas integrantes do salário de contribuição (abono de férias,
férias indenizadas e terço constitucional de férias) e a alegação da Impugnante de
que haveria entendimento jurisprudencial sedimentado acerca da sua não
incidência tributária, deixa-se de apreciar tais argumentos por impertinência do
tema em face do crédito tributário ora analisado que trata não de contribuição
previdenciária propriamente dita, mas de mera antecipação compensável, bem
como, caberia, ainda, à Impugnante demonstrar de que forma e em que medida
seus argumentos teriam impacto no crédito tributário, o que não se verificou da
no caso em tela.
11. Já no tocante às bases de cálculo da retenção da contribuição em tela sobre as
notas fiscais emitidas pela empresa SERB SANEAMENTO E ENERGIA RENOVÁVEL
DO BRASIL S.A., articula, em especial, pela utilização – inerente à prestação de
serviços - de equipamentos e pela existência de expressa previsão de
subcontratação, o que teria ocorrido no caso e não deduzido das atacadas bases
de cálculo.
11.1. Ademais, assim consta em sua peça impugnativa:
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
14
Infelizmente, por falha da Comlurb, não foi apresentada no curso da ação
fiscal a totalidade dos documentos que instruem o processo de pagamento
de cada Nota, que a nosso sentir atende ao legalmente previsto. Eventuais
falhas formais devem a nosso sentir ser suplantadas em nome da verdade
real, o que suscita o pleito de reapreciação, com a apresentação de toda a
documentação.
11.2. Repisando o predito, o momento oportuno para a apresentação de eventual
documentação (que deveria ter sido apresentada durante o procedimento fiscal),
ou qualquer outra espécie de prova, se dá juntamente com a Impugnação, não
havendo qualquer espaço ou previsão no ordenamento para “pleito de
reapreciação, com a apresentação de toda a documentação”.
11.3. Demais disso, importa reproduzir o quanto verificado pela Autoridade Fiscal
(Refisc, fls. 20):
5.2.5. Constatou-se que, em todas as notas fiscais emitidas pela empresa
contratada (ANEXOS VIIIA e VIII-B), não há discriminação dos valores de
material e/ou equipamento. Dessa forma, considerando os preceitos legais
e a normatização elencados nos itens “4.1”, “4.2.”, “4.3.” e “4.4.”, a base de
cálculo correta para a retenção de 11% deveria ter sido o valor bruto da
nota fiscal de serviço emitida pela empresa contratada.
11.4. Desta sorte, não tendo observado as obrigações acessórias invocadas no
presente ponto, a saber: discriminação nas notas fiscais de serviço dos valores de
materiais e/ou equipamentos, incumbe à Impugnante demonstrar, de forma
objetiva, analítica e cabal, a efetiva utilização dos materiais/equipamentos que
alega ter empregado na prestação de serviço apreciada, bem como o impacto
disso, em termos de dimensionamento, na prestação de serviço em tela, sem o
que, uma vez mais, seu intento não passa de mera alegação.
12. Na mesma esteira de raciocínio, aplica-se o aqui discorrido às invocadas
subcontratações de serviço não sendo suficiente juntar aos autos notas fiscais de
serviços (fls, 643/742 e 747/776) e Guias de Recolhimento da Previdência Social –
GPS (fls. 777/787) sem que seja demonstrada a clara e inequívoca vinculação
dessas prestações de serviço com aquela objeto da Autuação vertente
(COMLURB/SERB).
12.1. Tendo inobservado o procedimento próprio estabelecido normativamente
para o intento ora debatido, recai sobre a Impugnante maior ônus argumentativo
e probatório acerca das afirmações que traz aos autos. Portanto, a título
meramente exemplificativo, faltou demonstrar a existência de efetivo contrato de
prestação de serviços entre a contratada e sua subcontratada (JULIO SIMÕES
LOGÍSTICA S/A, CNPJ:
52.548.435/0004-11), bem como, demonstrativos contábeis e auxiliares capazes
de comprovar os fatos efetivamente ocorridos e, sobretudo, a vinculação disso
com o serviço objeto da exação em testilha.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
15
12.2. Em suma, cabia, somente à Impugnante, a demonstração – suficiente e
cabal – dos fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do quanto alegados
pela Autoridade Fiscal.
12.3. Não sobra, ainda, mencionar o quanto disposto na Informação Fiscal de fls.
826/830, em especial em seus itens “4.1’ a ‘4.3’, donde se extrai que tanto a
Impugnante quanto a contratada (SERB) bem conheciam os procedimentos
estabelecidos pela IN RFB no 971/09, em especial quanto à necessidade de
discriminação, tanto em contrato quanto em nota fiscal, dos valores referentes às
retenções das subcontratadas.
12.4. Ademais, ganha cada vez mais relevo em nosso ordenamento o princípio da
boa-fé objetiva que deve ser observado em toda a sua amplitude, inclusive nas
relações entre Administração-administrado3 . No caso em apreço, merece
especial atenção uma de suas vertentes consubstanciada na vedação do
comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
12.5. Destarte, tem-se que não se tratou de mero equívoco ou descuido
procedimental, haja vista que todos os envolvidos eram cientes do quanto se fazia
necessário para agir conforme o ordenamento.
13. No tocante ao crédito tributário referente à prestação de serviços envolvendo
a empresa MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ:
00.801.512/0001-57), parece que a Insurgente não contesta exatamente a exação
em tela, o que, igualmente ao já versado, dependeria da apresentação de provas
o que não se verifica no caso em tela.
13.1. Acaso seja seu desejo parcelar esta parte do crédito tributário, deverá
buscar tal intento juntamente ao órgão preparador que, procedendo ao
necessário desmembramento dos créditos a serem parcelados, poderá
providenciar o quanto necessário, observado o regramento de regência.
13.2. Por fim, anote-se, não cabe a esta Autoridade Julgadora se pronunciar
acerca de eventual parcelamento – faculdade à disposição da Insurgente, vez que
compete à referida autoridade, somente, dirimir as controvérsias que conduzirão
à pacificação desta relação jurídico-tributária.
14. Quanto ao crédito tributário referente à prestação de serviços envolvendo a
empresa TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (CNPJ: 39.413.414/0001-88),
reproduzindo previsão normativa incompleta, a Insurgente entende ter agido
corretamente, nos seguintes termos:
Nessas notas fora utilizado o estabelecido no art. 122 na Instrução
Normativa da RFB 971, onde se lê:
" Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em
contrato, sem a respectiva discriminação de valores ... " II - não havendo
discriminação de valores em contrato, independentemente da previsão
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
16
contratual do fornecimento de equipamento, a base de cálculo da retenção
corresponderá, no mínimo, para a prestação de serviços em geral, a
50%(cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços e, ... " Com base, na descrição acima, não
há que se falar em diferenças retidas, respeitosamente, devendo-se
considerar com correta a retenção realizada pela COMLURB.
Lembremos, como visto, que a prestação se caracteriza por serviço com
utilização predominante de equipamentos, notadamente caminhões de lixo
de última geração, sendo inerente à sua realização.
14.1. Contudo o referido preceptivo legal é claro e encerra o que segue:
Art. 122. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de
terceiros, exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja
previsto em contrato, sem a respectiva discriminação de valores, desde que
discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços, não integram a base de cálculo da retenção, devendo o valor desta
corresponder no mínimo a:
(origina sem grifos ou destaques)
14.2. Com efeito, repetindo o que já foi assentado neste Voto à exaustão, tendo
inobservado o procedimento normatizado aplicável ao caso, cumpria à
Insurgente, juntamente com a sua Impugnação, ter apresentado eventuais provas
que sustentassem o seu intento sem o que, não merecem guarida as suas
articulações.
15. Ainda, é consabido que o princípio da verdade real é um dos valores
norteadores do Código de Processo Civil atual (Lei no 13.105, de 16/03/2015)
devendo, por tanto, ser observado, tanto nos processo judiciais como
administrativo.
15.1. Destarte, cabe ao julgador, na medida do possível, perseguir a veracidade
das versões apresentadas e, em última análise, do quadro fático subjacente à
controvérsia, o que se dá com base na análise das provas e na valoração destas.
15.2. Nessa mesma ordem de ideias, importa atentar o escólio da obra de
Humberto Theodoro Júnior:
(...) A verdade real haverá sempre de prevalecer, se elementos
evidenciadores dela existirem ao alcance do julgador, não importa quem os
tenha produzido para o processo. O convencimento a ser observado na
sentença, previsto no art. 371 do NCPC, haverá de se assentar nos fatos
comprovados nos autos, e só na falta de prova é que se tornará legítimo o
julgamento por presunções.
Aliás, o compromisso do processo justo com a verdade não se resume em
atribuir poderes de iniciativa probatória ao juiz. A constitucionalização do
processo deu-lhe o caráter de obra conjunta de todos os seus sujeitos, de
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.514 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720068/2019-11
17
forma que tanto as partes, como o juiz, contraem o dever de cooperar na
formação do provimento que corresponda à justiça prometida pela
Constituição.
15.3. Em complemento, de se registrar que é cediço que ao autor cabe a prova do
fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo suficiente a simples
alegação, sendo esta a regra geral de distribuição do ônus da prova no direito
processual, que tem como fonte formal originária o art. 373 do Código de
Processo Civil - CPC5 .
15.4. Esse comando normativo tem norma correlata nos artigos 9o, 15, 16 do
Decreto no 70.235/19726, que rege o processo administrativo de exigência de
créditos tributários da União, os quais determinam que o Auto de Infração deverá
estar instruído com os elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito e ainda que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que
se fundamentar.
15.5. No casuísmo vertente, a Autoridade Fiscal se desincumbiu de seu ônus
processual, trazendo a demonstração dos fatos que serviram como supedâneo do
seu raciocínio, que demonstram, de forma induvidosa, que a Impugnante agiu à
margem da normatização de regência aplicável ao caso analisado. Assim, o libelo
fiscal está guarnecido da necessária comprovação, que sustenta a conclusão nele
esposada, devendo esse dado probatório ser cotejado com elementos contrários
eventualmente trazidos pela Impugnante.
15.6. Por seu turno, conforme reafirmado por diversas vezes no transcorrer do
Voto, a Impugnante não conseguiu demonstrar de forma inequívoca e cabal a
existência de fatos modificativos ou extintivos do quanto asseverado pela
Autoridade Fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer dos documentos apresentados às fls. 898-1145, por preclusão e, no mérito, em relação à
parte conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1173
DF CARF MF
Original